Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723384-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEMAR BRITO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JOSEMAR BRITO SOUZA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, conferindo prazo razoável de 180 dias para o cumprimento da obrigação. Aduz a recorrente que foi classificado sob o risco urgente e que aguarda o procedimento há mais de 1 ano e 2 meses, extrapolando o prazo fixado no Enunciado 93 do CNJ. Informa que espera o tratamento por tempo bastante excessivo e que a demora de mais 180 dias atinge o seu direito à obtenção de serviço público eficiente. Requer a concessão de tutela de urgência ou tutela de evidência, para que o Distrito Federal forneça o tratamento no prazo máximo de 15 dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante por estar patrocinada pela Defensoria Pública. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Já a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes os requisitos previstos em seus incisos (art. 311 do CPC). Entendo que não é o caso de deferimento da liminar pleiteada. O momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. A despeito do seu quadro clínico, o relatório de ID 61557815 e atestado de ID 61557827 - Pág. 4 não indicam risco iminente à vida, perda de membro ou função. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito